Tribunal: TJSP
Processo: 0000378-43.2018.8.26.0642
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio. Legítima defesa. Pronúncia. Não sendo uníssona a leitura sustentada no recurso de que a conduta estaria animada apenas nos limites da legítima defesa, tal há de ser levada a julgamento perante o Conselho de Sentença.